Tribunal: TJDFT
Processo: 0736082-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736082-87.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: LUIZ SOUZA LIMA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. FORTUITO INTERNO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de promessa de compra e venda, por culpa exclusiva das rés, condenando-as à devolução da integralidade dos valores adimplidos pelo autor, bem como a pagar o valor mensal equivalente a 0,5% do preço total do contrato, conforme a cláusula penal prevista na avença. 2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo. 3. No âmbito do Direito do Consumidor, para análise da responsabilidade civil dos fornecedores, adota-se a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual a responsabilidade objetiva pode ser afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, e pela configuração de força maior ou caso fortuito externo. 4. Os motivos apresentados pela construtora – intercorrências no sistema elétrico e atraso da CEB – não podem ser considerados fortuito externo, pois inerentes à atividade desempenhada. Assim, não tendo sido entregue o imóvel no prazo determinado, deve ser reconhecido o inadimplemento contratual por parte da construtora, acarretando a devolução das prestações efetivamente pagas, sem qualquer retenção. 5. Considerando que o prazo para entrega do imóvel não foi cumprido, a cláusula contratual que prevê multa penal compensatória, livremente estipulada pela construtora em contrato de adesão, deve ser respeitada, não havendo se falar em inaplicabilidade ou redução da parcela. 6. O direito à compensação pré-fixada não está subordinado à manutenção do contrato, presumindo-se o prejuízo do comprador, ao ter seus recursos imobilizados. 7. O marco final do cômputo da multa compensatória, que na hipótese tem natureza de lucros cessantes, deve ser a data em que o promitente comprador manifestou o desejo inequívoco de rescindir o contrato, ou seja, no caso, a data da propositura da ação. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 416 do Código Civil, sustentando ser adequada a retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela parte recorrida, em virtude da iniciativa unilateral de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes; b) artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, e ao enunciado 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, alegando não ser cabível o acúmulo da restituição integral dos valores pagos com a incidência de multa moratória. Pedem que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à indicada violação ao artigo 416 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos de constitucionalidade, verifica-se que o especial não merece ser admitido com relação ao alegado malferimento ao artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Nesse contexto, dúvida não paira no sentido da expressa previsão da cláusula penal inserida no item 7.3, na qual, em caso de demora na entrega do bem, incide a sanção equivalente ao percentual de 0,5% por mês de atraso. Assim, restando patente a mora injustificada da apelante, tem-se por inegável a incidência da convencionada penalidade” (ID Num. 9605566 - Pág. 4). De modo que, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 5 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mencionado vilipêndio ao enunciado 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ressalte-se que “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017